Tribunal: TJDFT
Processo: 0010902-97.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRETENSÃO AVIADA PELO CONDOMÍNIO EM FACE DO EX-SÍNDICO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO FIRMADA. SEGUNDA FASE. AFERIÇÃO DAS CONTAS E SUBSISTÊNCIA DE SALDO CREDOR (CPC, ART. 550 e ss.). FATOS CONTROVERTIDOS. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. REALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. LAUDO. LEGITIMIDADE. INFIRMAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO APURADO. INSUBSISTÊNCIA. PERITO HABILITADO. APARATO TÉCNICO. CONCLUSÕES PERICIAIS. EMBASAMENTO EM CRITÉRIOS EMINENTEMENTE CONTÁBEIS EM COTEJO COM ACERVO DOCUMENTAL DISPONIBILIZADO. DESQUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PATROCÍNIO. LEGITIMIDADE. ASSUNÇÃO. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO DA ASSUNÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. APELO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. SATISFAÇÃO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL E PRAZO EM DOBRO (CPC, ART. 186, CAPUT). SALVAGUARDAS OBSERVADAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A legitimação do patrocínio da parte pela Defensoria Pública deriva da simples assunção da assistência da parte pelo órgão, independentemente da apresentação de instrumento de mandato outorgado pela parte assistida, porquanto deriva a hipossuficiência econômica do patrocinado de presunção legal, tornando dispensável a exibição de instrumento de mandato como pressuposto para o aparelhamento do patrocínio judicial assumido, não assistindo à parte contrária lastro para impugnar o patrocínio assumido, mas tão somente para impugnar a gratuidade de justiça conferida ao patrocinado, que, refutada, poderá redundar no afastamento da atuação do órgão (Lei Complementar no 80/94, art. 44, IX; Lei no 1060/50, art. 16, parágrafo único),
2. Como cediço, à Defensoria Pública é outorgado o privilégio processual de, assumindo o patrocínio judicial, ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo e ter todos os prazos contados de forma dobrada, emergindo dessa regulação que, se o recurso que patrocina fora interposto dentro do interstício legalmente estabelecido contado em dobro, supre o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, legitimando seu conhecimento (CPC, arts. 183, §1o, e 186, caput ; LC no 80/94, art. 44, I).
3. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial de jurisdição contenciosa que se desenvolve em duas fases distintas, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de prestar as contas exigidas, restando resolvida através de provimento declaratório, e a segunda, resolvida a primeira positivamente, à apuração das contas apresentadas pelo obrigado e aferição da subsistência do saldo derivado da gestão que empreendera sobre os negócios, bens e interesses alheios que estiveram sob sua administração (CPC, art. 550 e ss).
4. Elucidada a primeira fase da ação de exigir, com a fixação da obrigação de o ex-síndico prestar contas ao condomínio da gestão que empreendera enquanto exercitara o múnus, demandando a apuração do acerto da gestão e da subsistência de saldo credor derivado de eventuais falhas administrativas em que incidira o gestor a realização de perícia contábil, consumada a prova técnica, a elucidação da controvérsia remanescente deve ser pautada pelo apurado por envolver questões de fato que demandam apuração técnica.
5. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas.
6. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental afeto à movimentação financeira-orçamentária relativa ao interregno da gestão do ex-síndico, não há se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica contábil, devendo o apurado ser firmado como suficiente para, no balanço da gestão empreendida e das falhas detectadas, se firmar a obrigação afetada ao ex-gestor como consectário dos atos que praticara ou deixara de praticar enquanto exercitar o múnus, irradiando prejuízos ao condomínio, determinando que seja obrigado a compô-lo.
7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.